Tribunal: TJDFT
Processo: 0724483-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0724483-72.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DESPACHO A petição de ID 56734859 trata-se de pedido de emissão da certidão de honorários advocatícios dativos. Assim, aguarda-se o transcurso do prazo, certifica-se o trânsito em julgado, após retornem os autos ao Juízo de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator